Tribunal: TJDFT
Processo: 0753147-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0753147-30.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MACIEL BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE: MACIEL BATISTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Maciel Batista de Oliveira impetra habeas corpus de mão própria indicando coator o Juízo da Vara de Execuções Penais. Alega que cumpre quarenta e quatro anos, dois meses e dois dias de reclusão, por infringir os artigos 180, 329, 157, 288, 121, § 2o, combinado com 14, inciso II, todos do Código Penal, mais o artigo 35, da Lei 11.343/2006 e que já cumpriu quase oito anos, mas agora "vem sofrendo constrangimento ilegal em decorrência de uma condenação por tentativa de homicídio no regime de 2/5". Todavia, é injusta a condenação de doze anos de reclusão, e, devido à regressão do regime, vem sofrendo prejuízos na obtenção dos benefícios próprios da Lei de Execução Penal. Invoca a Lei 13.964/2019, na parte que alterou o artigo 112, da Lei de Execução Penal, para requerer a imediata transferência para regime mais ameno, alegando que, nada obstante a reincidência, o crime não é hediondo nem a ele equiparado, afastando a reincidência específica. O impetrante está recolhido no Complexo Penitenciário da Papuda - PDF2 - e sua correspondência foi digitalizada e redistribuída aleatoriamente como habeas corpus, porque o relator prevento não integra mais essa Turma. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, viu-se que o reeducando sentenciado é assistido pela Defensoria Pública e não houve nenhum pedido formulado ao Juízo. Assim os autos foram remetidos ao Núcleo de Segundo Grau da Defensoria Pública para ciência e providência que entender necessária - ID 22478484. O Defensor Público Fernando Antônio Calmon Reis juntou alguns documentos junto com a petição ID 23473422, ressaltando que o paciente cumpre pena por diversos crimes praticados na vigência da Lei 11.464/2007, que estipula uma fração de cumprimento de pena mais gravosa para a progressão nos crimes hediondos e equiparados, não se cogitando da fração de um sexto de pena cumprida nesses delitos. Diz ainda, quanto à aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que não incide no caso, pois, sendo réu primário à época do fato, jse deve aplicar a fração de dois quintos para a progressão nos crimes hediondos. Assevera, ainda, que a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 deve ser requerida primeiramente à Vara de Execução, pena de supressão de instância. Concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido. Assim, em face da manifestação da Defesa, rejeita-se o writ, negando-lhe seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator